Tribunal: TJBA
Processo: 8000352-47.2019.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000352-47.2019.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

APELADO: DURVAL GUEDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES, RONEY BATISTA DE MELO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU DEVIDAMENTE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000352-47.2019.8.05.0224
, em que figuram como embargante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como embargado DURVAL GUEDES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.